Tribunal: CARF
Processo: 19679.006920/2003-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.006920/2003-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.322 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
COUROMODA FEIRAS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas.
PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA
DE OFÍCIO. MANTIDA.
Comprovado o não pagamento de tributo ou sua insuficiência, revela-se cabível
a exigência de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.006920/2003-48
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.322 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.006920/2003-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 17/41), relativo ao ano-
calendário de 1998 e cuja exigência restou formalizada no montante total de R$ 170.957,12,
incluindo-se aí a cobrança do imposto, a incidência de juros de mora (R$ 58.768,22) e a
aplicação das multa de ofício (R$ 48.080,96).
Conforme se verifica das Descrição dos Fatos e Enquadramento Legais que
compõe o referido Auto de Infração, da realização de Auditoria Interna nas DCTFs do 2o, 3o e 4o
trimestres de 1998, foram constatadas irregularidades consistentes na falta de recolhimento do
principal do imposto.
Inconformada com a autuação da qual teve ciência em 11.08.2003 (fls. 52), a
contribuinte apresentou Impugnação em 08.09.2003 (fls. 3/4) e juntou DARFs quitadas (fls.
42/50), a partir das quais sustentou o pagamento do crédito lançado.
Às fls. 53 dos autos, sobreveio Despacho proferido pela Equipe de Cobrança
(ECOB) vinculada à Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário – DICAT através do
qual foi constatado que, em consulta aos sistemas Sief, os recolhimentos correspondentes aos
DARFs apresentados pela recorrente estavam alocados a outros débitos, e não àqueles lançados.
Os autos foram encaminhados para a apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 55/57, a 15a Turma da DRJ do Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la
improcedente, de modo que o lançamento restou mantido in totum. Ao final, o Acórdão no 12-
82.938 restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO.
Comprovados o não pagamento ou o pagamento a menor de tributo, revela-se cabível a
exigência de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, a contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de
1a instância e entendeu por apresentar Recurso Voluntário sustentando, pois, as razões do seu
descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, para apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.322 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.006920/2003-48

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
De início devo analisar a admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pela
Couromoda Feiras Comerciais Ltda. Para verificar se os pressupostos recursais intrínsecos e
extrínsecos encontram-se presentes.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano que a empresa recorrente tomou conhecimento do resultado da decisão proferida pela
autoridade julgadora de 1a instância em 22/11/2016 (fls. 61) e entendeu por apresentar seu
Recurso Voluntário de fls. 69/77 em 20/12/2016.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações preliminares e meritórias que restaram ali formuladas, as quais, a rigor, serão
tratadas em tópicos apartados.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar, sinteticamente, as
seguintes alegações:
(i)
Que os valores lançados em DCTF estão em consonância com os valores
mensais lançados na estimativa de IRPJ 1999 – AC 1998, tendo sido todos
pagos, conforme os DARFs juntados. Por essa razão, não há que se falar em
inexistência ou insuficiência de pagamento;
(ii)
Que a autoridade julgadora de piso desconsiderou o conjunto probatório,
bem como as alegações da contribuinte;
(iii) Que a autoridade julgadora não buscou todos os recolhimentos via DARF
que poderiam estar alocados aos débitos lançados;
(iv) Que a autoridade julgadora não analisou os DARFs apresentados pela
recorrente;
(v)
Que a composição do crédito no auto de infração efetuou lançamento
duplicado de valores relativos aos 2o e 3o trimestres de 1998; e
(vi) Que a multa aplicada foi excessiva, de modo que deveria estar limitada à
100% do tributo.
Com base em tais alegações, a recorrente requer que a decisão proferida pela
autoridade julgadora de 1a instância seja reformada e que, no final, o auto de infração seja
cancelado.
Pois bem. Antes de passar para a análise das questões meritórias propriamente
formuladas, entendo por fazer uma observação de natureza processual no sentido de reconhecer
que, quando do oferecimento da impugnação de fls. 3/4, a recorrente não suscitou qualquer
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.322 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.006920/2003-48

alegação acerca da existência de lançamento duplicado na composição do crédito lançado pelo
auto de infração e sobre o valor excessivo da multa, quando, na verdade, e de acordo com o que
estabelece o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, é na impugnação que o sujeito passivo
deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamentam suas pretensões, bem como
os pontos e as razões pelas quais não concordam com a autuação.
Tais alegações de lançamento duplicado e de excesso de multa não podem ser
aqui conhecidas e, portanto, não deverão ser objeto de análise por parte deste Colegiado, uma
vez que se tratam de questões novas que não foram analisadas e debatidas pela autoridade
julgadora de 1a instância. É que a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Eis aí o efeito
devolutivo próprio dos recursos que, como sabido, deve ser compreendido em duas dimensões:
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical).
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1,
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas (...).”
As questões que não foram suscitadas em sede de impugnação e não foram
debatidas perante o órgão julgador de 1a instância, não poderão ser conhecidas em sede recursal,
porque, do contrário, este Tribunal estaria violando os princípios do duplo grau de jurisdição e da
não supressão de instância que, em síntese, impedem que o Tribunal, em grau de recurso, analise
matéria que não tenha sido examinada na instância inferior. Portanto, as alegações de lançamento
duplicado e de excesso de multa não podem ser aqui conhecidas
De toda sorte, registre-se que a alegação de que os DARFs apresentados quitaram
o crédito lançado foi devolvida à apreciação revisora deste Colegiado e, por isso mesmo, será
analisada como matéria de mérito, tal qual havia sido levantada em sede de impugnação e tal
como foi tratada pela instância julgadora inferior.
Passemos, então, ao exame da questão que deve ser aqui conhecida e, por
conseguinte, devidamente discutida.

1. Das alegações de que os DARFs apresentados quitaram o crédito lançado

1 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.322 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.006920/2003-48

Nesta instância recursal, a recorrente - irresignada com a decisão a quo - pediu a
reforma da decisão recorrida, alegando que os DARFs apresentados quitaram o crédito lançado,
os quais foram desconsiderados quando do julgamento de 1a instância.
A a irresignação da recorrente não procede.
Inclusive porque o Despacho proferido pela Equipe de Cobrança (ECOB)
vinculada à Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário – DICAT, constatou que, em
consulta ao sistema Sief, os recolhimentos correspondentes aos DARFs apresentados pela
recorrente estão alocados em outros débitos, e não àqueles lançados.
No processo administrativo, é sabido que cabe ao contribuinte demonstrar
materialmente as razões das suas alegações a partir das provas carreadas aos autos; que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
Nesta instância recursal, a recorrente apenas alegou que, no seu entender, os
DARFs apresentados em 1a instância comprovam a quitação do imposto lançado – o que vai
contra ao apurado no referido Despacho ECOB/DICAT de fls. 53.
Ora, o sujeito passivo tem o ônus de comprovar a alegação de existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco de constituir e exigir o crédito
tributário mantido pela decisão recorrida. De acordo com o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16
de março 2015 – Código de Processo Civil, o qual deve ser aqui aplicado de forma subsidiária
por força do artigo 15 do próprio Diploma2, o ônus da prova incumbe àquele que alega. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o qual
regula o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal preceitua
que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Por tudo que foi exposto, diante da falta de comprovação das alegações de
pagamento da recorrente, bem como da constatação através do Despacho ECOB/DICAT que
pelo sistema Sief, os recolhimentos correspondentes aos DARFs apresentados pelo recorrente
estão alocados a outros débitos, e não àqueles lançados, nego provimento ao recurso neste ponto,
mantendo a decisão recorrida.

2 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.322 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.006920/2003-48

2. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, quanto à parte conhecida, entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 374
DF CARF MF
Original